Tribunal: TJMT
Processo: 1036221-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036221-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS GOMES DE FREITAS - CPF: 029.866.741-00 (APELADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COMBINADO COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - FATURA INDEVIDA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES SEGUINTES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE VALORES - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

3. Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Inexistência de Débito com Tutela Provisória de Urgência combinado com Compensação por Danos Morais” n.o
1036221-29.2018.8.11.0041
, movida
em seu desfavor por
MARCOS GOMES DE FREITAS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; declarando a nulidade da fatura questionada, determinando a cobrança do valor correspondente à média de consumo, que corresponde a 13m3 (treze metros cúbicos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposto cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, eis que “
o Juízo a quo deveria ter permitido a produção de provas, ou, em último caso, ter reconhecido que a Concessionária apresentou provas suficientes nos autos
”.

Ademais, menciona estar correto o valor cobrado, haja vista que o faturamento está em conformidade com o registrado no relógio medidor. Além disso, cita que houve a confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas, comprovando do consumo no imóvel, sendo legítimas as cobranças emitidas pela empresa.

Expõe que “
o hidrômetro instalado no imóvel da parte recorrida está em perfeitas condições de uso e devidamente certificado pelo INMETRO, além do que todas as leituras foram realizadas de forma regular, não havendo desta maneira qualquer justificativa para se questionar o valor cobrado na fatura em debate
”.

Assim, considerando inexistir prática de ato ilícito no caso em apreço, alude acerca da inocorrência de prejuízos morais, mencionando ainda sobre o valor desproporcional arbitrado.

A parte autora e apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 135751771), deixou de interpor suas contrarrazões recursais, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela
ante a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, eis que “
o Juízo a quo deveria ter permitido a produção de provas, ou, em último caso, ter reconhecido que a Concessionária apresentou provas suficientes nos autos
”.

Contudo, acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.o 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

Nesse contexto, cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Inexistência de Débito com Tutela Provisória de Urgência combinado com Compensação por Danos Morais” n.o 1036221-29.2018.8.11.0041,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial; declarando a nulidade da fatura questionada, determinando a cobrança do valor correspondente à média de consumo, que corresponde a 13m3 (treze metros cúbicos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido uma unidade no condomínio Mônaco e, tratando-se de imóvel desocupado há alguns meses, solicitou o religamento dos serviços públicos essenciais, como água, luz e telefone, que foram atendidos, sendo a água religada em 09 de agosto de 2018.

Menciona que antes de se mudar para a nove residência, em 17 de agosto de 2018, recebeu a primeira fatura de água, referente ao período de leitura de 09 de agosto de 2018 a 13 de agosto de 2018, no valor de R$ 2.197,75 (dois mil cento e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), pelo suposto consumo de 131m3 (cento e trinta e um metros cúbicos) de água.

Cita que “
não houve leitura inicial para constatar o termo inicial do hidrômetro, uma vez que o mesmo foi trocado quando da religação solicitada
”. Ainda, expõe que nos dois meses subsequentes as contas e leituras das faturas foram condizentes com seu consumo.

Aduz que em 18 de outubro de 2018 a ré suspendeu o fornecimento de água em sua residência, em razão de inadimplência da fatura questionada.

Diante do exposto e por restarem infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Em contestação, a apelante menciona que o consumo representa a realidade fática do consumidor, não constatando irregularidades no hidrômetro que foi devidamente medido e lido a quantidade de água fornecida ao imóvel da parte autora, portanto exigível a cobrança.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na petição inicial, por entender que “
os documentos corroborados pela parte Autora são suficientes para comprovar a cobrança exacerbada na fatura de competência 08/2018, [...]sobretudo por se mostrar de todo desarrazoado o volume de água aferido em 131 m3em um curto espaço de 05 dias
”; considerando ainda que, comprovado que o corte foi indevido, não há como afastar a ocorrência do dano moral.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, caberia à parte apelante a prova da regularidade da tarifa em cobrança e do efetivo consumo do volume de água por parte do consumidor, o que não foi comprovado no caso em apreço.

Não é crível imaginar que, após a religação por parte da concessionária ré, tenha o autor consumido 131m3 (cento e trinta e um metros cúbicos) de água, sem ao menos residir no imóvel.

Corroborando o quanto exposto, constata-se que as faturas mensais seguintes seguiram o mesmo padrão de consumo, com média de 13m3 (treze metros cúbicos) de água, volume condizente com o consumo esperado. Ainda, nota-se que tal média permaneceu, o que embasa a ocorrência de falha na prestação dos serviços por parte da ré.

Assim, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer a cobrança.

Desse modo, ante a cobrança de faturas de água com valores exorbitante, cabia a concessionária comprovar que o volume de água cobrado foi, de fato consumido pelo autor, dada a aplicação da lei consumerista à espécie, que demonstrem os motivos geradores do aumento do consumo.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - VÍCIOS NÃO SANADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - REJEITADA - DÉBITO EXORBITANTE -
CORTE NO FORNECIMENTO
-
REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE VALORES
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há negativa de prestação jurisdicional, isso porque o julgador singular não se furtou de analisar os argumentos dispostos nos embargos de declaração, e sim decidiu contrariamente aos interesses da embargante.
Aumento do consumo de agua que não coaduna com a média mensal, senso que, a parte ré não comprovou a existência de fatos desconstitutivos do direito do autor
. Artigo 373, inciso II, do CPC.
Falha na prestação de serviço
.
Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe
. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1029913-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, já que não comprovou existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

No que tange aos danos morais, considerando que o corte no fornecimento de água, confirmada pela recorrente (id. 135753175) ocorreu em razão de fatura irregular, faz jus a parte autora à indenização pleiteada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FATURA DE ÁGUA -
DÉBITO EXORBITANTE
-
CORTE NO FORNECIMENTO
- BEM ESSENCIAL - QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1021987-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela apelante, ante o corte no fornecimento de água em razão de fatura irregular, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, resta pacífico o dever de indenização por danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022